Tribunal: TJDFT
Processo: 0741314-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741314-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NILSON MARCIANO DE SOUSA, N. G. D. S. F., HELMA GOMES DE SOUSA FERRAZ, ELIELTON GOMES DE SOUSA FERRAZ, FIDELICIO GOMES DE SOUZA FERRAZ REPRESENTANTE LEGAL: NILSON MARCIANO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO NILSON MARCIANO DE SOUSA, N. G. D. S. F., representado pelo genitor, HELMA GOMES DE SOUSA FERRAZ, ELIELTON GOMES DE SOUSA FERRAZ e FIDELICIO GOMES DE SOUZA FERRAZ interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 167993829, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 170053416, autos originários), na ação indenizatória por danos morais e condenatória a pensionamento vitalício movida contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu a redistribuição do ônus probatório, in verbis: “Passo à fase de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Compulsando os autos, observa-se que a pretensão contida nos autos se consubstancia na condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para cada autor, além de pensão vitalícia a Nilson, Helma, N. e Elielton. Portanto, o ponto controvertido da demanda consiste em saber se houve falha na prestação do serviço público e que tal falha seria suficiente para gerar a responsabilização do erário, a título de condenação ao pagamento de danos morais e pensão vitalícia. Inexistem questões processuais pendentes de apreciação. Em se tratando dos ônus probatórios, depreende-se que devem ser mantidos de forma estática. Portanto, desnecessária a dinamização do ônus da prova (art. 357, § 1o do CPC) ou mesmo a inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC) já que não se trata de relação de consumo. No que se refere à atividade probatória, tem-se que a questão posta à apreciação admite a produção de prova documental e testemunhal. Para a delimitação das questões direito relevantes para a decisão de mérito, deve-se restar demonstrada eventual violação à disposição encontrada no art. 37 da Constituição Federal, que poderia levar a uma eventual falha na prestação do serviço público de saúde. Intime-se as partes para informar se pretendem que a audiência seja realizada de forma presencial ou por videoconferência. Após a manifestação, designe-se audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas pelos autores e pelo réu. Assim, DECLARO o feito saneado. Intimem-se as partes nos termos do art. 357, § 1o do CPC, devendo se manifestar prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões tratadas na presente decisão. Transcorrido in albis, o presente ato processual restará estabilizado.” “Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Compulsando os autos observa-se que os demandantes se insurgem, por meio da via aclaratória, contra a decisão de ID no 167993829. Acerca da temática, convém descrever o que o art. 357 do CPC, delineia a respeito da decisão saneadora. Confira-se: Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: I - resolver as questões processuais pendentes, se houver; II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373 ; IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. Sob essa premissa, observa-se que os autores alegam haver omissão no mencionado ato processual quanto à fundamentação ao decidir acerca da dinamização do ônus da prova. Em se tratando de omissões que aponta na decisão embargada, o Superior Tribunal de Justiça instituiu importante precedente que afirma que o julgador não se encontra compelido a enfrentar todas as questões afirmadas pelas partes, sobretudo, quando considerar que sua manifestação já se encontra suficientemente fundamentada e os argumentos suscitados não são capazes de enfraquecer a conclusão externada (EDcl no MS 21.315-DF). No caso dos autos, é necessário consignar que os ônus devem ser mantidos de forma estática, nos exatos termos delineados pelo art. 373, incisos I e II do CPC. Apesar da existência de requerimento de dinamização do ônus da prova, depreende-se que se encontra presente a hipótese descrita no art. 373, § 2o do CPC. Assim, a dinamização implicaria em autêntica prova diabólica, na medida em que faltaria à Administração Pública elementos de prova para demonstrar que quaisquer de seus agentes não agiram na forma descrita na exordial. Conclui-se que se mostra despicienda a aplicação da dinamização da carga probatória (art. 373, § 1o do CPC) ou da inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII do CDC), por não se tratar de relação de consumo. Desse modo, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração e mantenho a decisão tal qual lançada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID no 167993829, aguardando-se o transcurso do prazo para a estabilização da decisão saneadora. Após, designe-se audiência de instrução para oitiva das testemunhas indicadas pelos autores e pelo réu.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que Nilson (esposo), Helma, Elielton, N. (filhos) e Fidelício (irmão) ajuizaram ação de indenização por danos morais e pensionamento vitalício contra o Distrito Federal, fundamentada na ocorrência de falha no atendimento médico-hospitalar, em razão do óbito da Sra. Cleonice, que compareceu à UBS da Região Administrativa do Varjão e faleceu no local. Na petição inicial, os autores requereram a inversão do ônus da prova, aduzindo que (id. 158398475, págs. 11-12): “Neste caso é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. [...] a família dos autores não possui instrução nem conhecimentos técnicos suficientes para fazer uma análise técnica, do ponto de vista da medicina, sobre a conduta dos agentes públicos, apenas podendo afirmar, com certeza, que a Sr.a Cleunice não recebeu tratamento nenhum, nem mesmo de baixa qualidade, tendo sido integralmente negligenciada pela equipe. Desta forma, requer a inversão do ônus da prova para que o DF seja responsável por demonstrar que não houve qualquer falha na atuação de seus agentes, nos termos do art. 373 §1, do CPC.” Sobre a inversão do ônus da prova, o art. 373, §§ 1o a 4o, do CPC disciplina, in verbis: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: [...] § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. § 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: I - recair sobre direito indisponível da parte; II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. § 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.” Na demanda indenizatória, há relevância na argumentação recursal de que os agravantes-autores são tecnicamente hipossuficientes, tendo em vista a natureza da prova a ser realizada, relativa à ocorrência ou não de erro no atendimento médico prestado em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. Ademais, do ponto controvertido a ser elucidado, se houve ou não o alegado erro médico, e, diante do aparato da saúde pública do Distrito Federal, evidencia-se que o agravado-réu detém melhor capacidade e conhecimento técnico, em detrimento dos agravantes-autores, de produzir as provas necessárias, o que autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova disciplinada no art. 373, §1o, do CPC, incumbindo ao Distrito Federal demonstrar que os serviços médico-hospitalares foram corretamente prestados. Registre-se com respeitosa vênia que a inversão do ônus probatório na espécie em nada se relaciona com produção de prova negativa, mas em se reconhecer, segundo as disposições legais pertinentes e diante das peculiaridades da demanda, qual a parte possui melhores condições técnicas para produção de provas. Nesses termos, está configurada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, ante o iminente prosseguimento do processo sem o reexame, pelo Tribunal, da controvérsia acerca da redistribuição do ônus probatório. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. À Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 27 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora